Tribunal: TJES
Processo: 5020703-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020703-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAIAN MENDES NORONHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020703-20.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
AGRAVANTE
: CAIAN MENDES NORONHA
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada que conheceu e deu provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte ré, reformando a sentença proferida pelo Juízo de origem para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Inicialmente, a questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que
não é cabível

a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, mas tão somente contra decisão monocrática, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC,
in verbis: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.
A hipótese dos autos sequer admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto são objetos e requisitos distintos entre o instrumento utilizado (agravo interno) e as espécies recursais, em tese, cabíveis (embargos de declaração ou mesmo recurso extraordinário). Assim, considerando a regra em comento, não se conhece do recurso interposto pela parte agravante/autor.

IV. DISPOSITIVO
4.

RECURSO NÃO CONHECIDO
. Mantém-se o acórdão por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. Sem custas e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)